Tribunal: TJPA
Processo: 0831583-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831583-41.2021.8.14.0301

APELANTE: MARILDA DE FIGUEIREDO NUNES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO DE EX-GOVERNADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. BOA FÉ DA BENEFICIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Estado do Pará para restituição de valores pagos a título de pensão a viúva de ex-governador, com fundamento na decisão do STF na ADPF 590.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se é devida a restituição de valores pagos a título de pensão com base em norma declarada inconstitucional;

(ii) se a boa-fé da beneficiária impede a restituição dos valores indevidamente recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do STF na ADPF 590 modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, afastando a exigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão.

4. A beneficiária não foi formalmente notificada da cessação do pagamento e apresentou defesa administrativa dentro do prazo, demonstrando boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1009) e do TJPA é pacífica no sentido de que valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé não são passíveis de devolução, mesmo que indevidos

6. A ausência de má-fé e a natureza alimentar da verba justificam a improcedência da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação cível conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento:
“
1.

É indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por beneficiário de pensão fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional.
2.
A boa-fé objetiva e a ausência de notificação formal da cessação do pagamento afastam a exigibilidade de devolução ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 5.360/1986, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 590, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020; STJ, Tema 1.009; STJ, AR 4.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018; TJPA, Apelação Cível 0866462-11.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 23/06/2024.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE a demanda, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARILDA DE FIGUEIREDO NUNES
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ,

julgou procedente
a demanda, nos seguintes termos (id. 15194298):

“Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido e condeno à Ré a pagar/restituir ao Estado do Pará o valor de R$99.011,96 (noventa e nove mil, onze reais e noventa e seis centavos), corrigidos mês a mês pelos mesmos índices dos débitos da fazenda pública (art. 3º da EC 113/2021).

Condeno a Ré ao pagamento de custas do processo e os honorários

advocatícios que arbitro no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, adotem-se as providências para cobrança das custas, arquivando-se os autos, em seguida.”

Na exordial (id.15194209), aduz o Estado do Pará que, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 590, que considerou não recepcionado pela Constituição Federal o art. 4º da Lei Estadual n. 5.360/1986, passou a ser indevido o pagamento de pensão a viúva de ex-governador.

Assevera que, apesar da ré ter sido comunicada do encerramento do pagamento a contar de setembro de 2020, continuou recebendo a pensão até dezembro do mesmo ano, totalizando a quantia de R$ 99.011,96 (noventa e nove mil, onze reais e noventa e seis centavos), pelo que ajuizou a demanda visando obter o ressarcimento do valor aos cofres públicos.

Os Embargos de Declaração opostos contra a sentença (Id n. 15194301), foram rejeitados pelo juízo de origem (Id n. 15194306).

Inconformada, Marilda de Figueiredo Nunes interpôs recurso de Apelação (id. 15194309), aduzindo, em suma, que ilegalidade da restituição dos valores, uma vez inexistente a má-fé por parte da beneficiária, conforme precedentes do STF e STJ.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 15194314).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pleo conhecimento e

provimento do recurso (id. 17580656).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Considerando as informações levadas aos autos, verifico que a Sra. Marilda de Figueiredo Nunes percebia pensão por morte de ex-governador, com fundamento no art. 4º, da Lei 5.360/1986.

Ocorre que, com o julgamento do ADPF n. 590, ocorrido em 09/09/2020, o Supremo Tribunal Federal considerou que tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, modulando os efeitos da decisão
“
para assentar a assentar a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários da norma não recepcionada até a data da publicação do acórdão
”
(STF, ADPF 590, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020).

Afirma o apelado que houve má-fé da beneficiária, pois, apesar de comunicada da suspensão do pagamento em setembro/2020, continuou percebendo a pensão até dezembro do mesmo ano. Entretanto, não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, observa-se que a comunicação à apelante informava tão somente da decisão da ADPF, da recomendação da PGE para adoção de providências e concedia o prazo para contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer menção à cessação do pagamento ainda em setembro/2020 (id. 15194268 – pág. 6).

Nota-se que, no prazo concedido, a apelante peticionou administrativamente pugnando pela manutenção da pensão, uma vez que decorrente de decisão proferida em mandado de segurança e solicitou prorrogação de prazo para uma análise mais acurada dos fatos e posterior manifestação (id. 15194267 – pág. 2/5), sendo-lhe concedido 15 (quinze) dias a contar de 22/10/2020 (id. 15194268 – pág. 7).

No dia 06/11/2020, foi protocolada nova manifestação reiterando o pleito de manutenção da pensão, sob o argumento de que se encontrava amparada em decisão judicial proferida nos autos do MS 0803367-71.2019.8.14.000 (id. 15194269).

A SEPLAD encaminhou os autos a PGE (id. 15194272), que, somente em
08/01/2021
emitiu parecer contrário a apelante e determinou a suspensão imediata do pagamento da pensão (id. 15194272 – pág. 10).

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o recebimento dos valores pela pensionista ocorreu de boa-fé, uma vez que, além de não ter sido comunicada da data em que seria encerrado o pagamento, até dezembro de 2020 sua defesa administrativa se encontrava pendente de resolução.

Devo consignar que a Administração Pública tem a prerrogativa de, no exercício da autotutela, rever e anular os seus próprios atos. Todavia, essa vantagem não pode ser analisada de forma isolada, ainda mais quando se está diante do recebimento de verba de natureza alimentar e a norma utilizada como fundamento (art. 4º, da Lei Estadual n.º 5.360/1986) é anterior e incompatível com os princípios da Constituição de 1988.

Nesse contexto, cumpre trazer o entendimento firmado do STJ quanto à impossibilidade de compensação de valores dessa natureza, quando a beneficiária agiu de boa-fé (Tema 1009/STJ). Veja-se:

"Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
." Grifei

No caso, como já demonstrado, a apelante somente teve a decisão final acerca da suspensão do pagamento da pensão em janeiro de 2021, inexistindo, portanto, comprovação de que agiu de má-fé ao receber os valores pagos de setembro a dezembro/2020.

Outrossim, a apelante não possui ingerência sobre a demora na decisão do recurso administrativo e nem quanto aos valores pagos indevidamente.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que não são passíveis de repetição os valores pagos a título de benefício previdenciário em razão de erro da autarquia previdenciária, desde que recebidos de boa-fé, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
4. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração da pensão por morte se deu por decisão judicial
. 1,2 3, 4 e 5. Omissis.

(STJ, AR 4.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONFIGURADA.
3. O STJ entende pela impossibilidade de efetuar o desconto de diferenças que foram pagas indevidamente a servidor ou pensionista em decorrência de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da lei pela própria Administração Pública quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como ocorreu no caso dos autos. Essa orientação foi reafirmada no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos Recursos Especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/1973).
1, 2 e 4. Omissis.

(STJ, REsp 1718968/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. REPETIÇÃO. DESCABIMENTO.1.
De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor ou pensionista em decorrência de erro operacional da administração, que é a hipótese dos autos. Precedente: MS 19.260/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 3/9/2014, DJe 11/12/2014.2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(STJ, RMS 47.797/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDATURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016)

Destarte, seja pela própria natureza da verba de caráter alimentar da pensão recebida, seja pela boa-fé no recebimento do mencionado benefício por parte da apelante, entendo que a sentença recorrida merece reforma, uma vez que indevida a restituição dos valores já recebidos.

Seguindo este raciocínio, colaciono precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO A MAIOR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou improcedente ação de ressarcimento ao erário proposta em face de José Firmino Gomes. O recorrente alegou que o recorrido, Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado do Pará, recebeu indevidamente, entre novembro de 2015 e abril de 2018, o valor de R$ 379.892,33 acima do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, e pleiteou a devolução dos valores com base na suposta má-fé do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores pagos acima do teto remuneratório devem ser devolvidos à Administração Pública; (ii) estabelecer se a boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar da verba recebida impedem a repetição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro na concessão dos valores decorre de cálculo equivocado da própria Administração, sem participação dolosa ou culposa do beneficiário, que só tomou ciência da irregularidade após notificação formal.

4. Não há nos autos elementos que demonstrem má-fé ou conduta dolosa por parte do recorrido, o que atrai a aplicação da jurisprudência pacífica sobre a irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé.

5. A Administração possui o poder-dever de revisar atos administrativos eivados de vícios, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF; contudo, tal prerrogativa não afasta a proteção ao beneficiário de boa-fé quanto à devolução de verbas alimentares indevidamente pagas.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a impossibilidade de restituição de valores previdenciários pagos indevidamente por erro da Administração, quando comprovada a boa-fé do beneficiário (REsp 1.244.182/PB; AR 4.042/SP; RMS 47.797/GO).

7. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota entendimento análogo em situações similares, reforçando a tese da irrepetibilidade das verbas nos moldes ora analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode exigir a devolução de valores pagos indevidamente a título de proventos ou pensões quando comprovada a boa-fé do beneficiário.

2. A natureza alimentar das verbas recebidas impede sua repetição, ainda que decorrentes de erro da Administração.

3. A revisão administrativa de atos ilegais não autoriza, por si só, o ressarcimento ao erário quando ausente má-fé do beneficiário.

(TJPA, Apelação Cível 0866462-11.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 23/06/2024, DJe 01/07/2025).

Apelação cível. Ação de restituição de valores. Pagamento acima do teto constitucional. Valores recebidos de boa-fé. Recurso desprovido.

1- Recurso de apelação em face de sentença que julga improcedente o pedido formulado na Ação de Restituição de Danos ao Erário de valore recebidos acima do teto constitucional;

2- A lógica da sentença é de que os valores foram pagos espontaneamente pelo órgão previdenciário, pois, uma vez publicado o Tema 257 do STF, restava autorizada a aplicação do redutor constitucional nos proventos do aposentado, que recebeu os valores de boa-fé, com fulcro no Tema 531 do STJ identificando a ocorrência de erro de direito da Administração;

3- Diante do entendimento anterior de que as vantagens pessoais não eram atingidas pelo redutor constitucional, bem como da inércia do próprio Recorrido em promover a cessação do pagamento indevido, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor ao receber verbas de caráter alimentar, o que impõe a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido de ressarcimento;

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0862305-58.2021.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/04/2025)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
a demanda, nos termos da fundamentação.

Diante da reforma da decisão, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, já inclusa a majoração prevista no §11 do mesmo artigo.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025